Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715661-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA GOUDINHO ARRELARO AGRAVADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA, COBRAFIX RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipatório “para determinar que a primeira requerida proceda, de imediato, com a regularização da situação acadêmica da requerente, abstendo-se de exigir o pagamento dos valores indevidos como condição para sua rematrícula, bem como que se abstenham de inscrever seu nome em cadastros restritivos em razão dos débitos questionados nestes autos”. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora